Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DEBILITADA E HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO TRANSPORTE PÚBLICO. DEVER DO ESTADO PROVIDENCIAR TRANSPORTE ADEQUADO SOB PENA DE ESVAZIAR O DIREITO AO TRATAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n.: 0738949-95.2024.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer transporte para tratamento de hemodiálise. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da idade e da doença, além dos próprios efeitos posteriores à realização da hemodiálise. Afirma ainda que solicitou o transporte na via administrativa, mas não obteve resposta do Distrito Federal. Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Tutela de urgência concedida. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em face da gratuidade de justiça concedida.
III. Por ocasião da decisão que deferiu a antecipação de tutela foi exposto que: “(...) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A princípio, cabe ressaltar que a autora é portadora de insuficiência renal crônica, conforme relatório médico anexado aos autos, carecendo de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso em apreço se materializa através da necessidade de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete o autor, sob pena de risco de morte, conforme comprovado nos autos a partir dos laudos médicos anexados pelo recorrido. Ademais, conforme o conjunto probatório dos autos, “5.6.1 A utilização de transporte coletivo, na hipótese de ausência de transporte particular, oferece riscos ao(à) paciente? Por quê? SIM, PACIENTE EM TERAPIA DE HEMODIÁLISE PODE APRESENTAR DURANTE E APÓS A SESSÃO SINTOMAS COMO HIPOTENSÃO, TONTURA, SÍNCOPE, HIPOGLICEMIA, FRAQUEZA E CÃIMBRAS, SENDO NECES,10 TRANSPORTE QUE OFEREÇA GARANTIA DE SEGURANÇA PARA O PACIENTE DURANTE A LOCOMOÇÃO.“ (ID 59040345, pg. 34). Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado desde que assegurados os meios adequados para que a parte recorrente se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar os precedentes: (Acórdão 1206508, 07452827320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no PJe: 13/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1205190, 07037422520198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela de urgência requerida. (...)”
IV. Após a instauração do contraditório e regular processamento deste agravo, não foram apresentados argumentos ou fatos novos capazes de afastar os argumentos expostos na decisão supracitada, os quais ora são adotados como razão de decidir.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante transporte adequado para o tratamento de hemodiálise de sua residência até a clínica, bem como trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de sequestro das verbas públicas, conforme o menor de 3 (três) orçamentos a serem oportunamente apresentados.
VI. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.